Tribunal: TJES
Processo: 0002061-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002061-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILMA ALVES NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR ESTADUAL. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ALEGADA SEPARAÇÃO DE FATO. PENSÃO ALIMENTÍCIA PRETÉRITA. PRIMAZIA DA REALIDADE. COABITAÇÃO E MANUTENÇÃO MATERIAL DA VIDA CONJUGAL COMPROVADAS AO TEMPO DO ÓBITO. DIREITO À INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por viúva de ex-segurado estadual contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pedido de percepção integral da pensão por morte e manteve seu enquadramento como ex-cônjuge pensionada, com fundamento em suposta separação de fato decorrente da existência de pensão alimentícia fixada em 1975. A recorrente sustenta que permaneceu casada e conviveu maritalmente com o segurado até o óbito, pleiteando o pagamento integral do benefício e das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a manutenção de pensão alimentícia judicial, por si só, comprova a separação de fato da cônjuge sobrevivente para fins previdenciários; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra, ao tempo do óbito, a subsistência material da vida conjugal, apta a assegurar à apelante o direito à pensão por morte integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 36 da LC Estadual nº 282/2004 exige prova efetiva da separação de fato ao tempo do óbito, não bastando presunção automática fundada exclusivamente em obrigação alimentar antiga.

A certidão de óbito, documento público contemporâneo ao falecimento, qualifica o segurado como casado com a apelante e registra endereço coincidente, o que corrobora a permanência do vínculo conjugal e da residência comum.

A diligência realizada no processo de interdição do segurado, no domicílio da autora, confirma a inserção do falecido no núcleo doméstico da apelante e é compatível com o contexto de enfermidade grave e dependência civil.

A prova testemunhal produzida em audiência demonstra convivência contínua do casal por décadas, com percepção pública de que nunca houve separação, reforçando a realidade material da vida em comum.

A inexistência de averbação de divórcio ou separação no registro civil, somada à coabitação e à ostentação social do estado de casados, distingue a hipótese de precedentes em que não houve prova segura de retomada da convivência.

O Direito Previdenciário privilegia a busca da verdade real e a primazia da realidade na aferição da dependência e da formação familiar no momento do óbito, sobretudo diante da finalidade protetiva da pensão por morte.

O acordo de alimentos celebrado em 1975 não traduz, no caso concreto, ruptura definitiva do vínculo conjugal, mas arranjo formal de subsistência familiar, neutralizado pela prova posterior e contemporânea ao evento morte.

A improcedência de ação de reconhecimento de união estável proposta por terceira e a orientação do STJ de que o casamento válido prevalece salvo prova de separação de fato reforçam a posição jurídica da esposa sobrevivente.

A limitação do benefício ao valor de alimentos antigos desconsidera a realidade concreta da convivência conjugal e contraria a proteção constitucional à família e a natureza substitutiva da pensão por morte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção pretérita de pensão alimentícia não comprova, por si só, a separação de fato para fins de incidência do art. 36 da LC Estadual nº 282/2004.

2. A prova contemporânea ao óbito que evidencia coabitação, percepção social do casamento e inserção do segurado no domicílio da esposa prevalece sobre registros administrativos ou obrigações alimentares antigas.

3. A pensão por morte deve ser paga integralmente ao cônjuge sobrevivente quando demonstrada a subsistência material da vida conjugal no momento do falecimento.

4. O Direito Previdenciário aplica a primazia da realidade para identificar a efetiva configuração do vínculo familiar e da dependência protegida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226 e art. 40, § 7º, I; LC Estadual nº 282/2004, arts. 5º, I, 34 e 36; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.602.194/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2017, DJe 12.05.2017; TJSP, Apelação nº 1072800-44.2023.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, 8ª Câmara de Direito Público, j. 10.02.2025; TRF3, RecInoCiv nº 0076706-79.2021.4.03.6301, Rel. Juiz Federal Clecio Braschi, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, j. 07.06.2023, DJEN 14.06.2023; STJ, REsp nº 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.04.2016; STJ, AgInt no REsp nº 2.023.908/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.05.2023, DJe 02.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível interposta por
DILMA ALVES NASCIMENTO

contra a
sentença de ID 15291809, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra que, na Ação Ordinária ajuizada em face

do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
julgou
improcedentes os pedidos autorais
e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
a
,
a

apelante
sustenta em suas
razões
recursais

de
ID 15291810
,
que

(i)

a
manutenção do vínculo conjugal até o óbito, comprovada pela certidão de casamento sem averbação de divórcio e pela certidão de óbito a qualifica como esposa;
(ii)
a pensão alimentícia, fixada em 1975, foi um mero arranjo formal para garantir o sustento da família quando o falecido foi transferido a trabalho para outra cidade, não representando uma separação de fato;
(iii)
a prova testemunhal colhida em audiência confirmou a convivência marital do casal por mais de 40 anos, sem interrupção;
(iv)
o juízo de primeiro grau fez um juízo de valor ao presumir a separação de fato com base em um documento de 40 anos atrás e ao desconsiderar a prova de que o casal convivia sob o mesmo teto na data do falecimento.
Nesses termo
s
, pede
a reforma da sentença
apelada
para que seja julgado procedente o pedido inicial, condenando-se o
a
pelado ao pagamento das diferenças retroativas da pensão.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a ora apelante narra, em síntese, que foi casada com o de cujus, ex-segurado Carlos Jayme do Nascimento Alves, desde 30/10/1965, sem averbação de separação ou divórcio, e que, embora o IPAJM lhe tenha deferido administrativamente a pensão por morte no percentual de 40%, enquadrando-a como ex-cônjuge pensionada, a realidade fática revelaria a manutenção do vínculo conjugal até o óbito, razão pela qual faria jus à integralidade do benefício.

Sustenta, ainda, que a separação ocorrida em 1975 teria sido esporádica, que o falecido constou como casado na certidão de óbito, que ambos residiam no mesmo endereço e que, no processo de interdição do segurado, houve constatação judicial de convivência familiar com a esposa.

Após uma primeira sentença de improcedência, este órgão fracionário, em acórdão anterior (ID 7262745), deu provimento ao apelo da autora para anular a decisão por cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização de audiência.

Realizada a audiência de instrução e julgamento (ID 15291807), sobreveio nova sentença de improcedência, na qual o magistrado sentenciante entendeu que embora a autora fosse legalmente casada com o
de cujus
à época do óbito, as provas dos autos demonstrariam que estavam separados de fato, visto que ela recebia pensão alimentícia desde 1975, o que atrai a incidência do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a apelante, viúva do ex-segurado Carlos Jayme do Nascimento Alves, faz jus à integralidade da pensão por morte ou se o benefício deve ser limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia, em decorrência de uma suposta separação de fato.

A tese da autarquia apelada, de que a manutenção de uma pensão alimentícia judicial desde 1975 cristaliza a separação de fato mostra-se insuficiente diante da prova produzida nos autos.

O art. 36 da LC nº 282/2004 incide quando efetivamente demonstrado que o requerente, ao tempo do óbito, ostentava a condição de cônjuge separado de fato ou equivalente. Não basta, para tanto, a extração de uma presunção automática e irreversível fundada em obrigação alimentar antiga, sobretudo quando os autos contêm elementos probatórios posteriores, específicos e contemporâneos ao falecimento, em sentido contrário.

No caso concreto, a certidão de óbito do segurado qualifica-o como
“casado, com Dilma Alves Nascimento”
e registra como residência do falecido a Rua dos Canários, 22, Eurico Salles, Carapina, Serra/ES, endereço esse informado pela ora apelante na petição inicial e em outros documentos juntados aos autos. Trata-se de documento público contemporâneo ao óbito, dotado de presunção de legitimidade e apto a demonstrar, não apenas a permanência formal do vínculo, mas também a existência de domicílio coincidente entre o segurado e a recorrente.

A própria sentença reconhece que a apelante sustentou, desde a origem, que a verificação domiciliar realizada no processo de interdição do segurado ocorreu no endereço em que ela residia. Por sua vez, a apelação reafirma que a diligência se deu no endereço do casal e transcreve a declaração prestada pela demandante naquele procedimento, na qual afirmou ser esposa do interditando e mãe de seus filhos.

Ainda que a ação de interdição tenha sido ajuizada pelo filho do casal, isso não enfraquece a prova, mas, ao contrário, mostra-se inteiramente compatível com o quadro descrito, em que o segurado se encontrava gravemente enfermo, com Alzheimer, amputação e elevada dependência para os atos da vida civil. Nessa conjuntura, é natural que o filho assumisse a representação formal e burocrática, sem que isso descaracterize o cuidado cotidiano dispensado pela esposa.

Destaca-se que o STJ já decidiu que a mera frequência ao imóvel, a assistência durante enfermidade ou contatos esparsos não bastam, por si sós, para caracterizar continuidade da vida em comum após separação anterior
(AgInt no REsp n. 1.602.194/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 12/5/2017).
Tal entendimento revela-se importante parâmetro de distinção, pois, lá, o tribunal de origem concluiu pela ausência de prova segura de retomada, em contexto de separação formalmente estabelecida e de lapso curtíssimo de apenas cinco meses entre a ruptura e o falecimento.

A hipótese destes autos é substancialmente distinta, pois, aqui, não há divórcio, não há averbação de separação no registro civil, há certidão de óbito com estado civil de casado, há residência coincidente, há diligência judicial no domicílio da ora apelante e há prova testemunhal com vizinhos afirmando convívio contínuo desde 1991 e há cerca de 40 anos. Cuida-se, pois, de quadro probatório qualitativamente mais robusto.

A prova oral produzida após a anulação da primeira sentença reforça essa conclusão.

A testemunha Maria das Graças Morais declarou conhecer a apelante há cerca de 40 anos e afirmou que, durante todo esse tempo, sempre a viu com Carlos Jayme no bairro. Por sua vez, Dory Edson Correa Sales, vizinho desde 1991, afirmou poder assegurar que a recorrente e Carlos Jayme nunca ficaram separados e que sempre viu o segurado pelo bairro (mídia no ID 15291808).

Assim, embora a sentença tenha atribuído predominância absoluta ao pensionamento alimentar pretérito e rebaixado o restante da prova a um papel secundário, em matéria de separação de fato e de eventual recomposição da vida conjugal, o dado decisivo é a realidade concreta da convivência, aferida por elementos contemporâneos ao óbito, a saber, residência comum, estado social de casados, percepção pública do vínculo e inserção do falecido no núcleo doméstico da autora.

Com efeito, à luz do Princípio da Primazia da Realidade e da proteção constitucional à família (art. 226, CF), limitar o benefício da viúva que dedicou os últimos anos de sua vida ao cuidado de um marido interditado, baseando-se num acordo de alimentos de 40 anos atrás, transgride a segurança jurídica e a natureza protetiva da Previdência Social.

Corrobora essa compreensão a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR ESTADUAL. UNIÃO ESTÁVEL.
Ação ajuizada objetivando pagamento de pensão por morte, em razão do falecimento de servidor público, ao fundamento de que com ele convivia em união estável com a parte autora.
Sentença de procedência. Apelo da SPPREV. Lei vigente à época do falecimento do servidor. A súmula 340 do STJ consagra o preceito tempus regit actum, para sanar controvérsias relativas à pensão por morte: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” O Decreto Estadual nº 65.964/2021 regulamentou a Lei Estadual nº 1.354/2020 trazendo um rol exemplificativo de documentos comprobatórios da união estável. Comprovação da união estável que deve ser feita nos autos.
Primazia da realidade. Autora que faz prova com documentos e testemunhas. Pensão por morte que é devida.
Recurso de Apelação Improvido e Remessa Necessária Não Acolhida. (TJ-SP - Apelação: 10728004420238260053 São Paulo, Relator.: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 10/02/2025, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2025).

PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONCESSIVA DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA ATÉ O MOMENTO DO ÓBITO.
A PROVA DOCUMENTAL CONSISTENTE EM COMPROVANTES DE ENDEREÇO COMUM E CERTIDÃO DE ÓBITO, NA QUAL CONSTA A EXISTÊNCIA DO RELACIONAMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE ELA E O SEGURADO FALECIDO, CORROBORAM A ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS ANTES DO ÓBITO.

[...] PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA, ANTE A COMPROVAÇÃO DA DURAÇÃO DO RELACIONAMENTO POR PRAZO SUPERIOR A DOIS ANOS [...]. (TRF-3 - RecInoCivv: 00767067920214036301, Relator.
: Juiz Federal Clecio Braschi, Data de Julgamento: 07/06/2023, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/06/2023).

Ademais, é imperativo registrar que a celebração do acordo de pensão alimentícia com o segurado, longe de sinalizar uma ruptura definitiva do vínculo conjugal, configurou-se como um instrumento consensual de proteção à subsistência familiar, motivado pela vulnerabilidade financeira da recorrente e pelas dificuldades logísticas da época, especialmente a dificuldade de comunicação, conforme ressaltado em depoimento pessoal prestado em juízo.

Portanto, merece reforma a sentença que, ignorando a dinâmica de amparo mútuo estabelecida pelo casal, impõe à apelante a privação perpétua de uma cobertura previdenciária integral a que, na realidade fática e no cumprimento dos deveres matrimoniais, faz jus.

Destaca-se, nesse contexto, orientação do c. STJ, em demanda relativa à aposentadoria rural, mas que, em última análise, reflete a particularidade do direito previdenciário, como no caso em apreço. No julgamento do REsp. 1.352.721/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Superior consignou que “
Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários
[...].
Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da processualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que envolve essas demandas
[...].
(REsp. 1.352.721/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 28.4.2016).

Sob a ótica previdenciária, a realidade do vínculo deve prevalecer sobre o rótulo financeiro de um desconto em folha que nunca foi objeto de pedido de exoneração precisamente por reverter em benefício do próprio núcleo familiar.

Também merece relevo o fato de que a ação de reconhecimento de união estável nº 0038028-44.2015.8.08.0024, que tramitou perante a 1ª Vara de Família de Vitória/ES, promovida por Marisete Mariano Gomes, foi julgada improcedente, circunstância que afasta uma leitura de fragmentação de núcleos familiares simultâneos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que o casamento válido impede o reconhecimento de outra entidade conjugal paralela, salvo quando comprovada a separação de fato. O STJ registrou que a existência de casamento civil em vigor afasta nova união estável e que a exceção somente se configura quando demonstrada a separação fática dos cônjuges. No mesmo julgado, constou que, verificada a permanência da coabitação com a esposa, prevalece a posição jurídica desta.
(STJ - AgInt no REsp: 2023908 MS 2022/0274496-1, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 02/06/2023)
.

Esse entendimento fornece diretriz importante para o presente caso, qual seja, a separação de fato é matéria de prova, e, não, uma consequência jurídica automática da mera existência pretérita de alimentos.

A distinção é decisiva para o presente julgamento porque o conjunto probatório aponta justamente em sentido contrário ao reconhecido na origem.

Por fim, embora a sentença tenha registrado que o ex-segurado teria indicado o estado civil de “separado judicialmente” em procuração constante de processo administrativo, esse elemento não é suficiente para prevalecer sobre o conjunto formado pela (i) certidão de óbito contemporânea ao falecimento; (ii) coincidência objetiva de endereço; (iii) diligência judicial no domicílio da autora no processo de interdição; (iv) prova oral robusta e longitudinal; e (v) inexistência de averbação de divórcio ou separação no registro civil.

Em suma, a ora apelante logrou demonstrar que o pensionamento alimentar, embora formalmente mantido, não traduzia mais, ao tempo do óbito, a realidade substancial da relação, pois, o que emerge dos autos é a manutenção da vida familiar em sentido material, com coabitação e ostentação pública do estado de casados.

Assim, tendo a pensão por morte finalidade substitutiva e protetiva, voltada à tutela do núcleo de dependência do segurado falecido, não se ajusta ao sistema restringir o benefício da esposa sobrevivente ao patamar de alimentos antigos, quando a prova contemporânea ao óbito indica a manutenção do vínculo conjugal com a inserção do falecido no mesmo domicílio da autora.

O conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a manutenção do enquadramento da apelante como separada de fato, credora apenas de alimentos, porque os elementos contemporâneos ao óbito indicam a subsistência material da vida em comum.

O que havia em seu favor era, em essência, a permanência formal do pensionamento alimentar e referências administrativas que reproduziram esse enquadramento, porém, tais elementos restaram neutralizados pela prova posterior e contemporânea ao evento morte.

Nessas circunstâncias, a manutenção da pensão alimentícia até 2015 não pode ser tomada como prova decisiva da permanência da separação de fato, especialmente porque o Direito Previdenciário, em tema de pensão por morte, deve buscar a realidade do vínculo de dependência e da formação familiar no momento do óbito. E essa realidade, no caso, aponta para a condição de cônjuge na constância do casamento, e não de ex-cônjuge separado de fato.

Por isso, reputa-se indevida a limitação imposta pelo art. 36 da LC nº 282/2004, devendo ser reconhecido o direito da apelante ao benefício na condição prevista no art. 5º, I, do mesmo diploma.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para:

1) Reconhecer o direito da apelante à percepção do benefício de pensão por morte de forma integral (100%), nos termos do art. 40, §7º, I, da CF e art. 34 da LCE nº 282/2004;

2) Condenar o IPAJM ao pagamento das diferenças retroativas entre o valor já pago (40%) e o valor integral devido, desde a data do falecimento do segurado (04/08/2015), observada a prescrição quinquenal, com
atualiza
ção pelo
IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança,
da
data do ajuizamento da presente demanda (
14/01/2020
) até a data anterior à vigência da EC 113/21 (
08/12
/21)
e, partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21)
com incidência da

SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice,
a serem apuradas em liquidação de sentença
.

Inverto os ônus da sucumbência para condenar a autarquia apelada ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela apelante e ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 12% sobre o valor total da condenação, considerando a complexidade e duração da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.